Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722498-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO GOMES DE MELO, DIUNHES DA COSTA MELO APELADO: WALLACE MARTINS CHAVES, ALEX FRANCA SANTOS, DAYVSON COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 24366184, pois não foi observado o prazo estabelecido no artigo 4o, §1o da GPR 1.029, de 10/05/2018, assim como pelo fato de que o i. causídico não possui poderes para representação do apelante ORLANDO GOMES DE MELO, segundo se infere da procuração de ID 23247701. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator